Tribunal: TJDFT
Processo: 0053288-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053288-10.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: SARA DE MIRANDA GONCALVES AZEVEDO DESPACHO SARA DE MIRANDA GONÇALVES requer o prosseguimento do feito sob o argumento de que o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, escoou em 5/2/2020. Sem razão a peticionante. Isso porque, conforme se infere da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no citado precedente, o período de 24 (vinte e quatro) meses foi estabelecido com o objetivo de atrair os poupadores interessados em aderir ao acordo homologado, hipótese que levaria a extinção das ações coletivas e também das individuais em que se buscavam tais atualizações monetárias. Ao contrário, no caso de não concordância com o pacto, os litígios individuais ficariam sujeitos ao prosseguimento normal, isto é, deveriam aguardar o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda encontram-se afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário até o julgamento dos citados paradigmas. Por fim, nos termos do caput do artigo 71 do Estatuto do Idoso, cumpre indeferir o pedido de prioridade na tramitação, em razão de a parte não ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, bem como determinar que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014